Tribunal: TJSP
Processo: 2240005-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO (INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO). IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 329 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Incabível a emenda da petição inicial,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO (INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO). IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 329 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Incabível a emenda da petição inicial, inclusive para alteração das partes, após a citação, se a parte ré não concordar com o pedido, nos termos do art. 329 do CPC.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000963707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2240005-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante GRUPO FUN FACTORY COMERCIO DE FANTASIAS E
ACESSORIOS LTDA, é agravado MICHEL OLIVEIRA DOMINGOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Agravo de Instrumento no 2240005-51.2020.8.26.0000
Voto no 32.453
Agravo de Instrumento no 2240005-51.2020.8.26.0000 (digital)
Comarca:
São Paulo Foro Central 34a Vara Cível
Juiz(a):
Adriana Sachsida Garcia
Agravante:
GRUPO FUN FACTORY COMÉRCIO DE FANTASIAS E
ACESSÓRIOS LTDA.
Agravado: MICHEL OLIVEIRA DOMINGOS
Interessada:
GLOBAL FANTASIAS LTDA.
Voto no 32.453
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMENDA DA
PETIÇÃO INICIAL PARA ALTERAÇÃO DO POLO
PASSIVO (INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO
PASSIVO
DA
AÇÃO).
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DO ART. 329 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO CASSADA.
RECURSO
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
Incabível a emenda da petição inicial, inclusive para
alteração das partes, após a citação, se a parte ré não
concordar com o pedido, nos termos do art. 329 do
CPC.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por GRUPO FUN FACTORY COMÉRCIO DE FANTASIAS E
ACESSÓRIOS LTDA. impugnando decisão que, em ação de cobrança de
honorários advocatícios cumulada com pedido de indenização por dano
moral, contra si ajuizada por MICHEL OLIVEIRA DOMINGOS, deferiu
pedido de inclusão da empresa GLOBAL FANTASIAS LTDA. no polo
passivo da ação.
A agravante sustenta ser incabível o
aditamento da petição inicial para inclusão da empresa GLOBAL no polo
passivo, mormente porque já foi citada e, após intimação para

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Agravo de Instrumento no 2240005-51.2020.8.26.0000
Voto no 32.453
manifestação sobre o pedido de inclusão, se manifestou contrariamente.
Diz que a inclusão de terceiros somente seria possível pelo acolhimento
de eventual pedido de desconsideração da sua personalidade jurídica em
incidente próprio, o que não ocorreu. Alega ter alterado seu endereço,
razão por que a empresa GLOBAL se encontra instalada atualmente no
endereço antigo. Informa estar ativa e em perfeito funcionamento.
Argumenta que, embora haja identidade de endereços e semelhança nos
ramos de atividade, não há prova de sucessão empresarial ou trespasse.
Houve a suspensão dos efeitos da
decisão agravada até o julgamento final do presente recurso (fls. 421/423).
Em sua contraminuta (fls. 428/445), o
agravado alega ter juntado documentos suficientes para comprovar que,
além das empresas (GRUPO FUN FACTORY e GLOBAL) estarem
sediadas no mesmo endereço, a empresa GRUPO FUN FACTORY está
desaparecendo e a empresa GLOBAL já assumiu o papel dela. Diz que
ambas tem os mesmos sócios. Informa que a ré-agravante, após a
citação, realizou alterações cadastrais (objeto social e endereço da sede).
Argumenta que não há necessidade de se instaurar incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, porque sua intenção é a
inclusão da GLOBAL no polo passivo sem exclusão do GRUPO FUN
FACTORY , ante a notícia de esvaziamento patrimonial dela. Alega ter
comprovado a sucessão empresarial. Diz ser possível a inclusão de
terceiro no polo passivo pois não houve o saneamento do processo. Junta
documentos.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O ora agravado ajuizou a ação em face

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Agravo de Instrumento no 2240005-51.2020.8.26.0000
Voto no 32.453
de
GRUPO
FUN
FACTORY
COMÉRCIO
DE
FANTASIAS
E
ACESSÓRIOS LTDA. (CNPJ no 07.586.810/0001-10).
Após apresentação de contestação e
réplica, o autor-agravado requereu a inclusão da empresa GLOBAL
FANTASIAS LTDA. (CNPJ no 18.678.389/0001-94), ao fundamento de
sucessão empresarial, pois referida empresa está sediada no mesmo
endereço da ré original (Av. Marechal Mário Guedes, no 240, Jaguaré, São
Paulo-SP), possui o mesmo quadro societário, exerce o mesmo objeto
social, utilizando os mesmos funcionários e maquinário.
Contra a decisão que deferiu o pedido
foi interposto o presente agravo de instrumento.
O agravado deixa bem claro que sua
intenção não é a substituição do polo passivo da ação, mas a inclusão da
empresa GLOBAL ao fundamento de que esta sucedeu a ré original.
Contudo, o art. 329, I, do CPC permite
que o autor, até a citação, adite ou altere o pedido e a causa de pedir,
independentemente do consentimento do réu. Após a citação, somente
com consentimento da parte ré.
Tal dispositivo legal, ao contrário do
dispositivo semelhante no CPC/19731, não contém a expressão “mantendo-
se as mesmas partes”, o que permite a conclusão de que a alteração se
refere não só à causa de pedir e pedido, mas também às próprias partes.
No caso, o pedido de emenda da
petição inicial para alteração do polo passivo com inclusão da GLOBAL
1 Art. 264. Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o
consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei.

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
8 Agravo de Instrumento no 2240005-51.2020.8.26.0000
Voto no 32.453
ocorreu após a citação, sem o consentimento da ré-agravante.
Por tais motivos, incabível a inclusão da
GLOBAL no polo passivo, sendo necessária a cassação da decisão
agravada.
Ressalto, ainda, que o processo se
encontra na fase de conhecimento. Portanto, é prematura a alegação de
que a ré original (GRUPO FUN FACTORY), de acordo com comprovante
de inscrição e de situação cadastral juntado pelo próprio agravado (fl. 369
dos autos originais), está ativa e/ou, esvaziou totalmente seu patrimônio.
Faço uma observação.
Na petição de fls. 363/367 dos autos
originais, o agravado reforça seu pedido de inclusão da empresa GLOBAL
no polo passivo da execução ao fundamento de que a ré original (GRUPO
FUN FACTORY), após sua citação, realizou alterações cadastrais para
modificar seu objeto social e endereço, “... com o claro intuito de fraudar
seus credores”. Informou que o GRUPO FUN FACTORY está com o
patrimônio esvaziado, realizando manobras para não pagar seus credores.
Nesse caso, ainda que existam indícios
de sucessão fraudulenta de empresas, há instrumento processual
necessário ao reconhecimento deste fato, qual seja, o incidente de
desconsideração de personalidade jurídica. A instauração do incidente,
nesta hipótese, atenderia o princípio do contraditório em sua dimensão
substancial, conforme recente precedente desta C. Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA FUNDADA EM ACIDENTE DE
TRÂNSITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
8 Agravo de Instrumento no 2240005-51.2020.8.26.0000
Voto no 32.453
SENTENÇA
COMANDO QUE RECONHECEU A
EXISTÊNCIA
DE
SUCESSÃO
EMPRESARIAL
ENTRE
A
PRIMITIVA
DEVEDORA
E
A
RECORRENTE
E,
PORTANTO,
A
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
PELO
ADIMPLEMENTO
DO
DÉBITO.
POR
CONSEGUINTE, RATIFICOU A PENHORA DE
ATIVOS FINANCEIROS CONCRETIZADA ATRAVÉS
DA FERRAMENTA BACENJUD E, ATRAVÉS DA
EMISSÃO DE OFÍCIO, ORDENOU À SPTRANS QUE
TRANSFIRA AO JUÍZO OS VALORES QUE A ESTA
SERIAM
REPASSADOS,
ATÉ
O
LIMITE
DA
EXECUÇÃO PRELIMINAR AO MÉRITO DE PERDA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL,
SUSCITADA
EM
CONTRAMINUTA, QUE NÃO
PROSPERA,
POIS
OS
INTERESSES
NO
RECONHECIMENTO
DA
IMPERTINÊNCIA
SUBJETIVA E NA OBSERVÂNCIA AO DEVIDO
PROCESSO
LEGAL
SUBSISTEM
INDEPENDENTEMENTE DA PERSPECTIVA DE
SATISFAÇÃO
DO
CREDOR

QUANTO
AO
MÉRITO,
AVERÍGUA-SE
QUE
O
RECONHECIMENTO
DA
SUCESSÃO
EMPRESARIAL SE ESCOROU NA IDENTIFICAÇÃO
DE
FRAUDE
E
QUE,
MUITO
EMBORA
OS
ELEMENTOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE
CONFIRAM VEROSSIMILHANÇA À TESE, NÃO
FORA
ANTECEDIDO
DA
ABERTURA
DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

EMBORA
APRESENTADOS
INDÍCIOS
DE
SUCESSÃO
FRAUDULENTA DE EMPRESAS, O RESGUARDO
ÀS GARANTIAS SINTETIZADAS NO TRINÔMIO
INFORMAÇÃO-REAÇÃO-CONSIDERAÇÃO,
DETIDAS PELOS ENVOLVIDOS, NÃO PODE SER
OLVIDADO
PELO ESTADO-JUIZ, AINDA QUE
VENHA
A
SE
CONCRETIZAR
DE
FORMA
DIFERIDA, ZELANDO-SE PELA EFETIVAÇÃO DE
UM
CONTRADITÓRIO
EM
SUA
DIMENSÃO
SUBSTANCIAL,
PREOCUPAÇÃO
ÍNSITA
À
PROCESSUALÍSTICA
CONTEMPORÂNEA,
DEFERENTE
AO
CARO
PRIMADO
DA
DEMOCRACIA. A INSTAURAÇÃO DO ALUDIDO
INCIDENTE,
PORTANTO,
AFIGURA-SE
INDISPENSÁVEL,
COMPONDO
O
DEVIDO
PROCESSO LEGAL EM HIPÓTESES TAIS

RECURSO
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
2133174-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco
Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro:
14/10/2020)”.

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
8 Agravo de Instrumento no 2240005-51.2020.8.26.0000
Voto no 32.453
Ante o exposto, pelo meu voto, provejo
o agravo de instrumento para cassar a decisão que deferiu o pedido de
inclusão da empresa GLOBAL FANTASIAS LTDA. no polo passivo da
ação, com a observação supra.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator